Tribunal: STF
Processo: Rcl 81308
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784: ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS: RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Bahia, em 26.5.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça da Bahia no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 8155630-26.2022.8.05.0001, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 837.311 e 766.304, paradigmas dos Temas 784 e 683:



    “AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2014. DIREITO À NOMEAÇÃO. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES, DEMISSÕES E FALECIMENTOS DE SERVIDORES OCORRIDAS NO CURSO DO CERTAME. PRETERIÇÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 9).



    2. O reclamante afirma que, “na origem, foi ajuizada Ação Ordinária (doc. 01) para que fosse assegurado um suposto direito líquido e certo à nomeação e posse de candidato em cargo de Técnico Judiciário. Nota-se, desde logo, que a ação foi ajuizada quando já expirado o prazo de validade do concurso” (fl. 2).



    Acentua que “o Edital do Concurso previu a existência de 75 vagas de competição geral para tal cargo, além de um cadastro de reserva. A parte Impetrante, por seu turno, foi classificada fora das vagas ofertadas, ocupando a 1023ª posição. Nessa situação, não estando dentre os aprovados dentro do número de vagas, não há direito líquido e certo à nomeação, conforme jurisprudência vinculante desse C. STF (Tema 784)” (fl. 2).



    Afirma que o “TJBA entende que basta que se verifique a existência de vagas e diz equivocadamente que o C. STF assim também entende; entretanto, essa C. Corte Suprema revela exatamente entendimento oposto, ao pontuar que é necessário que, cumulativamente à existência de novas vagas, ocorra a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração” (fl. 6). 



    Sustenta que “o caso dos autos ainda possui um agravante relacionado ao fato de a ação ter sido ajuizada em 2022, sendo que o concurso teve sua validade expirada em 2019. Vale dizer, o ato reclamado garante nomeação em concurso já encerrado, o que reforça a necessidade da cassação de seus efeitos” (fl. 8).



    Salienta que, “em caso idêntico ao presente, envolvendo o mesmo concurso e o mesmo cargo de técnico judiciário, esse C. STF julgou procedente igual Reclamação [n. 58.919] proposta pelo Estado da Bahia” (fl. 9).



    Assevera que, “por uma questão de isonomia e para evitar que haja favorecimento ou desfavorecimento de apenas determinado número de candidatos aprovados para o cadastro de reserva e que obtiveram ordem judicial (não definitiva) para posse, mister se faz que também nesse caso haja cassação do acórdão reclamado, de modo que se admita a nomeação apenas dos candidatos aprovados dentro no número de vagas do concurso” (fls. 9-10).



    Requer, “liminarmente, inaudita altera parte, sustar a eficácia do acórdão reclamado, eis que exorbitante da jurisprudência vinculante objeto dos Temas 784 e 683” (fl. 10).



    Pede seja cassado o “acórdão reclamado e, desde logo, nega[do] o pedido objeto da Ação Ordinária nº 8155630-26.2022.8.05.0001, comunicando o decisum ao Tribunal reclamado” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir o recurso extraordinário sob o fundamento de que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do certame gera o direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 837.311 e 766.304, Temas 784 e 683.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou não ser causa automática de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior, exceto se comprovada preterição imotivada e arbitrária de candidatos aprovados. Esta a tese fixada:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 18.4.2016). 



    6. Na espécie em exame, ao julgar o agravo interno contra a decisão pela qual indeferido o recurso extraordinário, o Tribunal de Justiça da Bahia assentou:



    “(...) No presente caso, diferentemente do quanto afirmado pelo Estado da Bahia, observa-se da leitura do acórdão proferido, por unanimidade, pela Primeira Câmara Cível, que restou devidamente comprovado ter ocorrido a preterição arbitrária e imotivada da Administração, em relação à parte agravada, tendo como consequência a correta aplicação do Tema 784, do STF, vejamos: 



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2014 – TJBA. CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DEMONSTRADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 784 DO STF. TEMA 683 DO STF. A CAUSA DE PEDIR FOI A PRETERIÇÃO OCORRIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL X TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837311 (TEMA 784), fixou o entendimento segundo o qual os casos de preterição conduzem à convolação excepcional da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação. 2. Comprovação e reconhecimento de que as exonerações, aposentadorias e falecimentos ocorridos após a publicação do certame superam o quantitativo de vagas do cadastro de reserva. 3. Fixada tese no Tema nº 683 no sentido de que ‘A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame’. 4. Termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público do Estado da Bahia, Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e Estado da Bahia. Conversão em definitivas as nomeações provisórias fundadas nas decisões proferidas com base nos processos n.s 80000783-45.2017.8.05.0001 e 8010309-65.2019.8.05.0000. 5. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 6. DIREITO À NOMEAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.’



    Cabe ressaltar que o fato de ser adotado entendimento, fundamentado, que diverge do convencimento defendido pela parte Agravante, como ocorreu no caso dos autos, não evidencia que a decisão proferida não tenha enfrentado as alegações por ela apresentadas. 



    Assim, imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada, eis que verificada a conformidade do entendimento nela adotado e o firmado no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto” (fls. 6-7, e-doc. 9).



    7. Diferente do que afirma a autoridade reclamada, não se comprova na ementa do voto condutor do acórdão contra o qual interposto o recurso extraordinário a comprovação de “ter ocorrido a preterição arbitrária e imotivada da Administração, em relação à parte [beneficiário]”. Ao julgar a apelação interposta, o Tribunal de Justiça da Bahia considerou apenas o número de vagas existentes, não havendo evidências de preterição do candidato.



    Em reclamações semelhantes à presente, em que figuram como reclamante a Bahia e interessados candidatos aprovados fora do número de vagas em concurso público realizado pelo Tribunal estadual, que tiveram reconhecido seu direito líquido e certo à nomeação no cargo para o qual aprovados, os Ministros deste Supremo Tribunal assentaram não haver teratologia na aplicação do Tema 784 da repercussão geral. Consideram-se, portanto, desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação, como se tem, por exemplo, nestes julgados: Rcl n. 61.094, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.8.2023; Rcl n. 58.558, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 15.5.2023; Rcl n. 61.289, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 13.9.2023; e Rcl n. 61.207, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 31.8.2023.



    Entretanto, ao analisar reclamações análogas à presente, ajuizadas pela Bahia contra decisões nas quais reconhecido o direito líquido e certo à nomeação, mesmo tendo sido aprovados fora do número de vagas previstas no certame, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal passou a adotar interpretação diversa, reconhecendo teratologia na interpretação conferida pelo Tribunal local ao Tema 784 da repercussão geral.



    8. Na sessão virtual de 1º.9.2023 a 11.9.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 61.103, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo regimental interposto por Mabel Fernandes Souza contra a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, pela qual julgada procedente a reclamação ajuizada pela Bahia. A ementa do julgado da Primeira Turma foi redigida nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (DJe 11.10.2023).



    Consta do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator:



    “Como já tive oportunidade de enfatizar, a orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Veja-se, a propósito, a tese fixada no Tema 784 (RE 837.311-RG). Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. Nesse sentido, em caso análogo, foi a decisão proferida pelo Min. LUIZ FUX, nos autos da RCL 61.090, DJe de 10/08/2023, com a seguinte ementa: ‘RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 – TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA PROCEDENTE.’ Por fim, como já destacado na decisão agravada, independentemente de a vaga decorrente da vacância ter ou não surgido durante a vigência do certame, o prazo de validade esgotou-se em julho de 2019, ao passo que a ação mandamental foi ajuizada em 22/10/2019 (eDoc. 2, fl. 17). Assim, se nem o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, menos ainda há falar em direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade já expirado. Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. Em nome do princípio da celeridade processual, evidenciada a ausência de prejuízo à parte ora agravada, ressalto que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso (artigo 6º c/c artigo 9º do CPC/2015). Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo” (DJe 11.10.2023).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 69.393, julgada na sessão virtual da Primeira Turma de 13.12.2024 a 3.2.2025, da qual fui Redatora para o acórdão, pendente de publicação).



    A espécie em exame versa sobre idêntica controvérsia jurídica e refere-se ao mesmo concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça da Bahia para o preenchimento dos cargos de analistas e técnicos judiciários. Os fundamentos jurídicos adotados na decisão apontada como reclamada naquele precedente colegiado são reproduzidos na presente ação, pelo que ambas merecem o mesmo desfecho.



    9. Pelo exposto, respeitando o princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido, em observância ao Tema 784 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora